Tribunal: TCU
Processo: 008.675/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Desestatização do Serviço Semiurbano Interestadual entre os municípios de Timon/MA e Teresina/PI

Inteiro teor:
Acórdão 905/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de acompanhamento do processo de desestatização do transporte público por ônibus entre os municípios de Timon/MA e Teresina/PI (semiurbano interestadual), conduzido pelo Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana Timon/MA - Teresina/PI (Cimu) mediante delegação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); considerando que, por meio do Acórdão 2190/2024-TCU-Plenário , foram expedidas determinações e recomendações à ANTT atinentes aos estudos de viabilidade econômico-financeira para outorga de permissão de serviços de transporte rodoviário interestadual semiurbano de passageiros entre os citados municípios; considerando que em vez do modelo operacional analisado por este Tribunal, no âmbito do referido acórdão, que previa três linhas semiurbanas com integração em Timon, optou-se por um sistema radial com onze linhas semiurbanas cuja implementação demanda a elaboração de novos estudos de viabilidade técnica e econômico-financeira; considerando que a documentação originalmente submetida ao crivo desta Corte de Contas tornou-se obsoleta, uma vez que não reflete mais a realidade operacional pretendida pelos gestores nem servirá de base para o futuro certame. considerando que a operação do serviço ocorre, atualmente, de forma precária e transitória por meio da Empresa Pública de Transportes Timonense (EPTT), mediante autorização especial, enquanto se aguarda a conclusão dos novos estudos para o processo licitatório definitivo; considerando o entendimento da unidade instrutora de que a outorga da prestação do serviço por meio de autorização especial, fundamentada no art. 49 da Lei 10.233/2001, não pode fundamentar a operação indefinida do serviço interestadual semiurbano sem a devida licitação, em obediência ao art. 175 da Constituição Federal e ao art. 14, § 1o, da Lei 10.233/2001; considerando a necessidade de informar aos órgãos de controle estaduais sobre as recentes alterações na gestão e execução dos serviços, especialmente quanto à criação da autarquia EPTT; à contratação por dispensas de licitação para locação de frota de mão de obra operacional; e à ausência de repasses financeiros por parte do Município de Teresina ao consórcio intermunicipal, bem como a de expedir ciências à ANTT e ao Cimu; os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", e o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) adotar as medidas elencadas no item 1.6 abaixo; b) encaminhar cópia desta deliberação, bem como da instrução da unidade instrutora (peça 101) ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA), ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ao Ministério dos Transportes (MT); e ao Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana Timon/MA - Teresina/PI (Cimu); e c) arquivar este processo por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 008.675/2024-4 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Unidades Jurisdicionadas: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Ministério dos Transportes. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 dar ciência à ANTT e o Cimu, com fundamento no inciso I do art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, que: 1.6.1.1. a elaboração dos novos estudos de viabilidade e das minutas de edital e contrato para o novo modelo operacional do transporte semiurbano entre Timon/MA e Teresina/PI deve observar as determinações e recomendações constantes do Acórdão 2109/2024-TCU-Plenário , a fim de evitar a repetição das impropriedades anteriormente identificadas; 1.6.1.2. o novo processo de desestatização deverá ser encaminhado a este Tribunal para fiscalização e instruído com toda a documentação exigida pela Instrução Normativa TCU 81/2018, incluindo a análise de fluxo de caixa, conforme já alertado no subitem 9.4 do referido acórdão; e 1.6.1.3. a utilização do instituto da autorização especial, fundamentada no art. 49 da Lei 10.233/2001, possui natureza precária e transitória e, assim, deve perdurar apenas pelo tempo estritamente necessário para a realização dos estudos e a conclusão do processo licitatório para a delegação regular do serviço, em obediência ao art. 175 da Constituição Federal e ao art. 14, § 1o, da Lei 10.233/2001.